Tribunal: TJDFT
Processo: 0722020-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722020-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA AGRAVADO: BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ela suscitado, sob os seguintes fundamentos: “(...) a parte suscitante não demonstrou, ainda que minimamente, a existência das situações descritas, estando a petição que instaurou o incidente baseada em meras alegações sustentadas pelo simples fato do inadimplemento da dívida e na não localização de bens penhoráveis, hipóteses que só autorizariam a medida caso adotada a teoria menor da desconsideração, o que não é o caso, havendo jurisprudência firme neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Não evidenciado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se Decisão que a indeferiu no processo de execução. 3. Suposto encerramento irregular da atividade empresarial e ausência de bens penhoráveis da Executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1082486, 07164398320178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, a ausência de bens da pessoa jurídica devedora, por si só, não autoriza o redirecionamento da obrigação decorrente deste feito para os seus respectivos sócios. Ante o exposto, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que ausentes os seus requisitos autorizadores.” (ID 234179221 – processo no 0739485-25.2022.8.07.0001). Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que o Juízo de origem agiu de forma “antecipada e de ofício”, pois entendeu que os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica não estavam preenchidos antes mesmo da instauração do referido incidente. Afirma estar comprovado que a agravada se vale de atos fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, pois nenhum bem foi encontrado em nome da pessoa jurídica executada. Destaca que o sócio da referida sociedade empresária oculta bens da pessoa jurídica, o que justifica a extensão da responsabilidade da dívida para o seu patrimônio. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o pedido de desconsideração seja acolhido, com consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72482615). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, em análise perfunctória, não a vislumbro. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do CPC, constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial que contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios. Por se tratar de medida extrema, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de atos ou fatos concretos reveladores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, na dicção dada pelo art. 50, §§ 1o, 2o e 3o, do CC. No caso em exame, o exequente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica em sede de cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou que o sócio da executada estaria ocultando bens, inclusive por meio de outras pessoas jurídicas, tendo em vista a ausência de bens encontrados em nome da sociedade empresária devedora (ID 214400304 – processo de origem). O Juízo de origem determinou a instauração do incidente, com a inclusão do sócio William Santos da Silveira como interessado no processo e sua consequente citação “para se manifestar e requerer as provas cabíveis (CPC, art. 135)” (ID 216499521 – processo de origem). O sócio apresentou sua defesa em ID 229662720 – processo de origem, a exequente apresentou réplica (ID 233174481 – processo de origem) e, em seguida, foi proferida a decisão agravada, que rejeitou o referido incidente por ausência dos requisitos autorizadores. A despeito de o Juízo de origem não ter determinado a suspensão do processo, nos moldes do art. 134, §3o, do CPC, o incidente foi devidamente instaurado, com oportunidade de manifestação de todas as partes e decisão interlocutória específica sobre o tema, de modo que não se verifica “decisão antecipada ou de ofício”, pois o Juízo foi devidamente provocado, o contraditório foi respeitado e o incidente decidido. O pedido do agravante também é confuso, pois em determinado momento requer a extensão da “responsabilidade da agravada aos bens particulares de seus sócios” (ID 72477177 – pág. 7) e, em outro, requer a “desconsideração da personalidade jurídica referente às demais empresas sucessoras” (ID 72477177 – pág. 10), sem sequer indicar quais novas pessoas jurídicas seriam essas. De todo modo, a mera ausência de bens penhoráveis em nome da executada não configura, por si só, abuso da pessoa jurídica. Para que o sócio ou mesmo suas supostas novas pessoas jurídicas sejam responsabilizados por dívida da executada, à luz da desconsideração da personalidade jurídica, é indispensável a demonstração de alguma interação patrimonial espúria ou de algum artifício fraudulento. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.- CASO EM EXAME 1.- Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica rejeitado em razão da ausência de prova de que houve desvio de finalidade. II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.- Fundamenta-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada precipuamente no desvio de finalidade, consistente na criação de empresas, com o intuito de desviar os bens dos sócios referentes às outras empresas, a fim de fraudar os processos executórios tramitando em desfavor de uma das sócias. III.- RAZÕES DE DECIDIR 3.- A desconsideração da personalidade jurídica, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional, que somente pode ser aplicada diante do atendimento dos pressupostos legais específicos. 4. O desvio de finalidade é um dos requisitos da Teoria Maior para a desconsideração da personalidade jurídica das relações regidas pelo Código Civil (art. 50), e se caracteriza quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§ 1o). Por outro lado, segundo expressa dicção legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica (§ 5o), o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito. IV.- DISPOSITIVO 4.- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1934847, 07368821120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a mera inexistência de bens penhoráveis não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 2. No caso, a simples alegação de ausência de movimentação financeira e de bens em nome do executado não é capaz de configurar per se a alegada ausência de separação entre o patrimônio do sócio e da sociedade empresária e, por conseguinte, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1929975, 07310067520248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, ausente a demonstração do intercurso patrimonial indevido ou ardiloso entre as pessoas física e jurídica, voltado à alguma das finalidades descritas na norma, não é admissível, sob o manto da desconsideração da personalidade jurídica, constranger patrimonialmente o sócio ou outras pessoas jurídicas das quais também compõe o quadro societário. Em relação ao risco de dano grave, também não o vislumbro neste momento, pois não há risco de frustração próxima da execução. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como ausente o risco de dano grave ao recorrente, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)